Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-77.2018.8.11.0033
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000698-77.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO LUIZ DALLA COSTA - CPF: 879.632.641-72 (APELADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES - CPF: 081.419.449-40 (ADVOGADO), ELEANDRO LUIZ BARP - CPF: 913.183.439-68 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ELENICE THIEMANN - CPF: 535.205.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DÍVIDA RECONHECIDA. NOTA FISCAL ATRIBUÍDA A CORRÉ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial em desfavor do apelante, com base em cheque prescrito no valor de R$13.000,00. A responsabilidade por nota fiscal emitida em nome de terceira pessoa foi atribuída exclusivamente à corré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cheque prescrito é prova escrita hábil para ação monitória e se há excesso de cobrança a justificar a reforma da sentença.

III. Razões de decidir

3. O cheque prescrito é documento idôneo para embasar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e jurisprudência do STJ (Tema 564).

4. A responsabilidade pela nota fiscal foi corretamente atribuída à corré, não havendo condenação do apelante quanto a esse título.

5. O valor cobrado foi instruído com memória de cálculo, não havendo impugnação específica ou prova de excesso.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:
“1. O cheque prescrito constitui prova escrita apta à ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. 2. A ausência de condenação impede o conhecimento do recurso quanto à parte não sucumbente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700, 798, I, “b”, e 996.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2548962/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/06/2024; TJMT, Apelação Cível 10130624720248110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória, julgada procedente para
:

“
a) CONDERAR o requerido Eleandro Luiz
Barp
a pagar a dívida demonstrada pelo cheque n° 900002 (Id. 16194210), no montante de R$ 13. 000,00 (treze mil reais), que deverá ser atualizado e acrescido de juros de mora legais a partir do ajuizamento;

b) CONDERAR a requerida Elenice
Thiemann
ao pagamento do valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) representado pela nota fiscal nº 31501-1 (Id. 16194210), que deverá ser atualizado e acrescido de juros de mora legais a partir do ajuizamento.

11. Considerando a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a forma de cálculo da atualização monetária e dos juros moratórios, a correção aplicável ao presente caso, deverá observar os seguintes critérios: até 30 de agosto de 2024, incidem correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme a sistemática anterior. A partir de 30 de agosto de 2024, data em que a nova legislação começou a produzir efeitos (art. 5º da Lei nº 14.905/2024), a atualização passa a observar o IPCA como índice de correção e os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzida a variação do IPCA no mesmo período, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/
2024 .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14 .905/2024.” [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130624720248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025) (Destaquei).

12. Condeno a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; mas suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva
em relação à dívida cobrada com fundamento na Nota Fiscal n. N
ota
F
iscal nº 31501-1
,
de
R$8.500,00
, emitida em nome de terceiro.

A
lega que
não
existe prova

escrita idônea apta a embasar a ação monitória
,
pois o cheque e a nota fiscal não
representam
obrigação jurídica exigível
.

Subsidiariamente,
argui
excesso de cobrança
e pede a
revisão dos valores e elaboração de cálculo discriminado
além
incidência dos
juros
a partir da citação
e correção monetária
do desembolso.

Contrarrazões no Id n.
318313499.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos à
Ação Monitória
ajuizada fundada
no
cheque nº 900002
, de
R$13.000,00
, e da
N
ota
F
iscal nº 31501-1
,
de
R$8.500,00
, ambos vinculados à negociação de produtos agrícolas.

O Juízo de origem julgou
procedente
o pedido monitório para constituir o título executivo judicial e condenar o apelante ao pagamento do valor estampado no cheque, com correção monetária e juros legais, reconhece
u
, ainda, a responsabilidade da corré
Elenice
Thiemann
quanto à nota fiscal emitida em seu nome. Inconformado, o réu interpôs o presente recurso (Id nº
318313494
), ao qual foram apresentadas contrarrazões no Id nº
318313499
.

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE PASSIVA
QUANTO À NOTA FISCAL N. 31501-1

O apelante alega ser parte ilegítima quanto à cobrança do valor de R$8.500,00, representado pela
NF
n. 31501-1, emitida em nome de Elenice
Thiemann
.

Entretanto, o juízo de origem condenou o apelante apenas pelo valor do cheque n. 900002 (R$13.000,00)
e o pagamento da referida Nota Fiscal
atribu
iu
exclusivamente à corré Elenice
Thiemann
.

Dessa forma, não há condenação imposta ao apelante quanto à nota fiscal, e, consequentemente, não subsiste interesse recursal útil nesse ponto.

Nos termos do art. 996 do CPC, “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público”
, assim, não havendo sucumbência, não há interesse.

Não conheço da preliminar.

MÉRITO

MÉRITO

O cheque, ainda que prescrito, constitui prova escrita hábil a embasar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

O documento apresentado — cheque nº 900002, no valor de R$13.000,00 — contém todos os requisitos formais exigidos pela Lei do Cheque, configurando obrigação líquida, certa e exigível.

A tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 564 concluiu que
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação monitória.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
. Súmula 568/STJ.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4 .
Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2548962 MT 2024/0013348-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2024)
.

Cabia, portanto, ao devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

O apelante afirma que o valor da condenação seria excessivo, requerendo revisão e exclusão de parcelas indevidas.

Contudo, o montante fixado na sentença refere-se exclusivamente ao cheque de R$13.000,00,
por ele
emitido
e
atualizado e acrescido de juros de mora.

Os documentos que instruem a inicial (Ids n. 318313471-318313474) demonstram que o montante reclamado foi delimitado e acompanhado de memória de cálculo. Não houve impugnação específica quanto à correção aritmética ou aplicação de juros e correção monetária, razão pela qual não há excesso
que tenha sido demonstrado
.

O art. 798, I, “b”, do CPC — que rege a execução e impõe ao exequente discriminar as parcelas do débito — foi devidamente observado na
planilha
juntada.

Pelo exposto,
não conheço
da preliminar de ilegitimidade passiva e
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025